Tribunal: TJES
Processo: 5004309-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004309-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

AGRAVADO: SULIVAN GONCALVES ARAUJO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73,
consolidou o entendimento de
que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor,
no prazo de cinco dias,
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

I
I
.
E
m atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69,
por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do
veículo
, por ausência de vedação legal
correspondente.

III
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004309-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

AGRAVADO: SULIVAN GONCALVES ARAUJO

JUIZ: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Processo nº 5010215-40.2023.8.08.0035) ajuizada em face de SULIVAN GONCALVES ARAUJO,
cujo
decisum
, após deferir o pedido de busca e apreensão do veículo, determinou que o bem fosse mantido em depósito na Comarca até ulterior deliberação do Juízo.

Em suas razões recursais, sustentou o descumprimento ao artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, que prevê a consolidação da posse e da propriedade do bem após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar de busca e apreensão.

Ato contínuo, afirmou que a limitação imposta pelo magistrado
a quo
, consistente na imposição do local em que deverá ser mantido o veículo apreendido,
não possui guarita no ordenamento jurídico, representando intervenção injustificável sobre a posse do autor.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, possibilitando a remoção do bem da Comarca.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito para restringir a impossibilidade de remoção e transferência do bem até o fim do prazo de purgação da mora pelo devedor fiduciário, nos termos do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Como é cediço,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,
in verbis
:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Desta forma, em atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA E SUA ALIENAÇÃO
SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
DEVEDOR QUE TEM POSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO REFERIDO PRAZO, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OFENSA À SISTEMÁTICA DO DECRETO-LEI Nº
911/69.
RECURSO PROVIDO.
1)
Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 05 (cinco) dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
2) Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3) As restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação daquele juízo, mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. 4)
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005329, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DA COMARCA. (...)
2. O Decreto-Lei nº 911/69, ao tratar do provimento liminar em sede de ação de busca e apreensão, não impõe limitação ou proibição frente ao credor fiduciário quanto à remoção do veículo para local diverso da comarca em que tramita a demanda. Da dicção do artigo 3º do referido diploma se depreende que, não providenciando o devedor, após regular cientificação, em cinco dias, o depósito do valor cobrado, restarão consolidadas em favor do credor fiduciário a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, o qual poderá dele dispor, seja alienando-o, seja deslocando-o, dada a ausência de vedação legal.

3.
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 21159000989, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911⁄65 – DEFERIMENTO DA LIMINAR – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes. 3.
Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes do C. STJ.
4. Não cabe ao Poder Judiciário dar efeitos diversos à lei, uma vez que não pode atuar como legislador positivo, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes. Precedentes. 5.
Recurso provido para reformar parcialmente a decisão agravada, tão somente para excluir a ressalva de que o bem deve permanecer na comarca do processo, podendo o credor fiduciário retirar o veículo para a localidade que melhor lhe convier. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 15159000023, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 01/06/2015)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE PROIBIU A CESSÃO OU VENDA DO BEM, SOB PENA DE O REPRESENTANTE DA AUTORA-AGRAVANTE RESPONDER PELAS PENAS DECORRENTES DA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO INFIEL. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUE SE DÁ EM CINCO DIAS DEPOIS DE CUMPRIDA A LIMINAR, INDEPENDENTEMENTE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.
De acordo com o Decreto-lei n.º 911/69, consolidada a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, possível sua venda, independentemente da sentença, sem prejuízo de responder o agravante por eventual lesão a direitos do devedor, que se resolverá em perdas e danos, caso a demanda seja julgada improcedente. Nesse contexto, descabe a vedação na forma como determinada na decisão porque a consolidação da posse e propriedade em mãos do credor é automática, dispensando pronunciamento judicial. Recurso provido.

(
TJSP
; Relator(a): Gilberto Leme; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 24/02/2016)

Confira-se, ainda, o posicionamento do e. STJ adotado em caso análogo ao presente:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO.
PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR.
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.
1.
A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.
2.
Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.
3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.
3.1.
Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.
3.2.
Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.
4.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou provimento ao recurso para
restringir a impossibilidade de remoção e transferência do bem até o fim do prazo de purgação da mora pelo devedor fiduciário, nos termos do artigo 3º, do Decreto-Lei nº
911/69
,
confirmando, outrossim, a decisão que antecipou a tutela recursal (Id. 4860883).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR provimento ao recurso.